Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802390-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KAMILA MENEZES DA CRUZ

AGRAVADO: WESLEY FERREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA PARA SUPORTAR ENCARGO MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios de 25% do salário-mínimo para duas crianças, que, atualmente, possuem três e dois anos de idade.

2.

No caso em questão e pelo que foi produzido até o momento processual, consta nos autos fortes indícios quanto capacidade do genitor em suportar o encargo alimentar maior do que arbitrado na origem.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os alimentos provisórios para um salário-mínimo vigente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. L. M. L., representada por sua genitora contra decisão proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos em sede de tutela (proc. nº 0800023-09.2023.8.14.0076), em trâmite na Vara Única de Acará, ajuizada face de W. F. L.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando que a filiação está comprovada pela certidão de nascimento de Id n. 84720286, FIXO os alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, ressaltando que os alimentos provisórios ora fixados são devidos a partir da citação, de modo que o seu não pagamento ou apresentação de justificativa plausível de que não poderá fazê-lo, poderá acarretar no decreto de PRISÃO CIVIL do requerido, com fulcro no artigo 528, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, alega que desde a separação, detém a guarda unilateral das menores. Afirma que o agravado, é empresário e possui uma condição financeira estável, podendo contribuir para o sustento das filhas no montante de R$ 2.000, 00 (dois mil reais). Sustenta que a decisão de 1º grau não possui fundamento legal e que precisa ser modificada diante do grave prejuízo que gera às agravantes.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para majorar os alimentos provisórios para R$2.000,00 (dois mil reais).

Em decisão ID 13532139, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, majorando a pensão provisória para um salário-mínimo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 13944174.

Parecer do Ministério Público opinando pela reforma parcial da decisão agravada nos termos da decisão por mim proferida no sentido de majorar os alimentos para um salário-mínimo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios de 25% do salário-mínimo para duas crianças, que, atualmente, possuem três e dois anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º

[1]
do art. 1.694, do Código Civil.

Sustenta a recorrente a dificuldade de prover sozinha o sustenta das filhas porque cuida delas de forma exclusiva e que o agravado, sendo empresário, possui condições financeiras estáveis e tem capacidade de contribuir mais substancialmente nos cuidados das menores.

A argumentação comporta parcial acolhimento.

No caso em questão, considerando a menoridade das alimentadas, as necessidades são presumidas para o recebimento da pensão alimentícia.

Quanto à alegada capacidade de suportar um encargo alimentar maior do que fixado na origem, reputo merecer prosperar, porém não na forma como pretendida pela agravante.

Com este recurso, foram apresentados extratos bancários de conta de titularidade do agravado (ID 84722199/84722200), os quais evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, a possibilidade de pagamento da pensão alimentícia em valor superior a 25% do salário-mínimo arbitrado na origem. Por esses documentos, é possível verificar intensa movimentação financeira compatível aparentemente compatível com atividade empresarial que a recorrente afirma que o genitor desenvolve.

Ademais, da leitura do estudo social realizado na primeira instância, nota-se que a equipe técnica verificou que a agravante trabalha como modelo fotográfica para as lojas do comércio local do município de Acará, sendo de menor proporção quando comparado com a profissão do agravado, o que justifica o genitor arcar com a maior parte das despesas das filhas.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“In casu, verifica-se que a decisão ora recorrida não está em consonância com a realidade fenomênica.

Nesse sentido, as alegações elencadas na petição recursal estão acompanhadas de conjunto probatório suficiente à majoração, em caráter sumário, do percentual fixado a título de alimentos provisório de 25% do salário mínimo vigente, para o importe de 1 (um) salário mínimo, uma vez que, restou comprovada a capacidade econômico-financeira do Agravado em ofertar um valor elevado ao fixado pelo Juízo a quo, com o fim de atender as necessidades das menores.

Ademais, nota-se, que ambas infantes possuem terna idade, sendo, primoroso nesta fase da infância o amparo de seus genitores, uma vez que dependem profundamente física e emocionalmente destes, de modo que, o montante arbitrado torna-se insuficiente para custear todas as necessidades que as menores possam vir a ter.

(...)

Portanto, entendemos que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará deve ser reformada, para que seja majorado o percentual fixado a título de alimentos provisórios, nos termos da decisão do Desembargador relator.”

Desse modo, imperiosa a reforma da decisão agravada para que os alimentos provisórios sejam majorados ao importe de um salário-mínimo vigente, quantia que vislumbro ser mais adequada e proporcional às necessidades das filhas menores.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e majoro os alimentos provisórios arbitrados na origem para um salário-mínimo vigente, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 16/07/2024